Tribunal: CARF
Processo: 14041.000767/2008-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000767/2008-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.903 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E
TURISMO - CNC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. CURSO SUPERIOR. SÚMULA CARF N° 149.
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de
pós-graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da
Lei no 12.513, de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único
motivo para exigir a contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a
educação de ensino superior.
DIÁRIAS DE VIAGEM. DESPESAS DE VIAGEM. REEMBOLSO.
As diárias de viagem não dependem de comprovação do desembolso. Despesas
de viagem demandam comprovação, não bastando o simples relato das
despesas. Não há reembolso sem prova do anterior desembolso, devendo o
relato dos empegados estar acompanhado das respectivas notas fiscais e recibos
de pagamento das despesas de viagem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento o levantamento SUP.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite, Eduardo
Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli Sorrentino
(suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000767/2008-22
Fl. 1714
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.903 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000767/2008-22

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1681/1697) interposto em face de decisão
(e-fls. 1661/1675) que julgou procedente em parte impugnação contra Auto de Infração - AI n°
37.129.969-1 (e-fls. 02/34), a envolver as rubricas "12 Empresa" e "13 Sat/rat" (levantamentos:
SUP- AUXILUIO EDUCAO CURSO SUPERIOR e DIA - DIARIAS MAIOR QUE 50 POR
CENTO) e competências 01/2004 a 12/2004, cientificado em 18/08/2008 (e-fls. 100). Do
Relatório Fiscal (e-fls. 72/98), extrai-se:
9. Quanto aos fatos geradores DIA - DIÁRIAS MAIOR QUE 50%, constatou-se que a
autuada enquadrava equivocadamente os valores pagos aos segurados empregados sob a
rubrica 1520 – DIÁRIAS > 50% da folha de pagamento como não integrante do salário
de contribuição.
10. A rubrica em tela era utilizada sempre que os valores referentes a diárias pagos ou
creditados aos segurados empregados a serviço da autuada excediam a 50% (daí o
símbolo>) da remuneração recebida na competência.
(...)
14. Quanto aos fatos geradores SUP - AUXÍLIO EDUCAÇÃO CURSO SUPERIOR,
constatou-se que a autuada remunerou os segurados empregados que aderiram ao
Programa de Desenvolvimento de Pessoal, instituído através da Portaria 'N' CNC n°
267/99, e, por não considerar os valores pagos como fato gerador previdenciário,
omitiu-os das respectivas GFIP.
15. Tal programa prevê que a autuada concederá bolsas de estudo aos segurados
empregados que optarem por a ele aderir, através do reembolso de até 80% do custo do
curso escolhido, seja de formação regular nos níveis de 2° e superior, graduação, pós-
graduação ou línguas. E aqui está o problema, já que a interpretação literal do Art. 28,
Inciso I, § 9°, alínea t) da Lei 8.212/1991 exclui da isenção ali prevista o reembolso de
cursos de nível superior.
Na impugnação (e-fls. 108/124), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Reunião de processos.
(c) Programa de desenvolvimento pessoal.
(d) Diárias.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 1661/1675):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AIOP n°: 37.129.969-1
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. DIÁRIAS DE VIAGENS.
Diárias de viagem cujos valores ultrapassam 50% da remuneração mensal, passam a
integrar a remuneração e constituem-se como salário de contribuição.
REEMBOLSO EDUCAÇÃO SUPERIOR PAGAMENTO EM DESACORDO COM A
LEI DE REGÊNCIA.
Fl. 1715
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.903 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000767/2008-22

Integram o salário de contribuição os valores relativos a curso superior, graduação c
pós-graduação, de que tratam os art. 43 a 57 da Lei n° 9.394, de 1996.
Tratando-se de parcela cuja não-inridência esteja condicionada ao cumprimento de
requisitos previstos na legislação previdenciária, o pagamento cm desacordo com a
legislação de regência se sujeita à tributação, na inteligência do art. 28, § 9o, alínea "t"
da Lei 8.212/1991, respectivamente.
Lançamento Procedente
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 12/05/2009, segundo informa o
recorrente (e-fls. 1681), e o recurso voluntário (e-fls. 1681/1697) interposto em 03/06/2009 (e-
fls. 1681), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Notificada em 12/05/2009, o recurso é tempestivo.
(b) Reunião de processos. Os AIs n° 37.129.969-1, n° 37.129.967-5 e n°
37.129.268-3 se referem aos mesmos levantamentos (DIA e SIP) e o AI n°
37.129.972-1 em multa deles decorrente, cabendo sua reunião.
(c) Programa de desenvolvimento pessoal. A recorrente oferece bolsa de estudo
para graduação, pós-graduação etc., por meio de reembolso de 80% dos
custos despendidos pelos servidores. A fiscalização ignorou a alteração do
art. 458, § 2°, II, da CLT pela Lei n° 10.243, de 2001, a não diferenciar entre
educação básica e superior, sendo que o lançamento se refere ao ano de 2004.
Logo, não se trata de verba salarial, não se destinando a retribuir o trabalho.
Além disso, o programa é oferecido para todos os segurados empregados.
(d) Diárias. As quantias recebidas pelos servidores estão sujeitas à prestação de
contas, devendo os mesmos, e sempre o fazem, comprovar as despesas que
efetuaram com as importâncias que lhes foram adiantadas para habitação
(hotel), alimentação e transporte no local em que vão trabalhar. Logo, não
têm natureza salarial, nos termos do parágrafo único do art. 1° da IN n° 8, de
1991, da Secretaria Nacional do Trabalho. A Recorrente anexou à
impugnação, os comprovantes das contas prestadas por seus servidores que
viajaram a serviço, no ano de 2004.
Despacho de e-fls. 1703 acusa a correspondência entre os autos físicos e o
processo digital.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. A recorrente informa a intimação da decisão recorrida em
12/05/2009 (e-fls. 1681) e o órgão preparador afirma ser o recurso tempestivo (e-fls. 1701). Não
detecto nos autos aviso de recebimento ou comprovação da intimação pessoal. Diante desse
Fl. 1716
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.903 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000767/2008-22

contexto e da interposição do recurso voluntário em 03/06/2009 (e-fls. 1681), há que se
considera-lo tempestivo (Lei n° 9.784, de 1999, art. 26, §5°). Preenchidos os requisitos de
admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Reunião de processos. Os AIs n° 37.129.967-5, n° 37.129.268-3, n° 37.129.969-1
e n° 37.129.972-1 integram a pauta da presente reunião e estão sendo julgados conjuntamente.
Programa de desenvolvimento pessoal. O levantamento SUP - AUXÍLIO
EDUCAÇÃO CURSO SUPERIOR fundamenta-se apenas na constatação de o auxílio se destinar
para a educação de ensino superior, conforme expressamente ressaltado no Relatório Fiscal (e-
fls. 76/90), merecendo destaque os seguintes excertos (e-fls. 76 e 78):
14. Quanto aos fatos geradores SUP - AUXÍLIO EDUCAÇÃO CURSO SUPERIOR,
constatou-se que a autuada remunerou os segurados empregados que aderiram ao
Programa de Desenvolvimento de Pessoal, instituído através da Portaria 'N' CNC n°
267/99, e, por não considerar os valores pagos como fato gerador previdenciário,
omitiu-os das respectivas GFIP.
15. Tal programa prevê que a autuada concederá bolsas de estudo aos segurados
empregados que optarem por a ele aderir, através do reembolso de até 80% do custo do
curso escolhido, seja de formação regular nos níveis de 2° e superior, graduação, pós-
graduação ou línguas. E aqui está o problema, já que a interpretação literal do Art. 28,
Inciso I, § 9°, alínea t) da Lei 8.212/1991 exclui da isenção ali prevista o reembolso de
cursos de nível superior.
(...)
24. Pelo acima exposto, os valores pagos aos segurados empregados a título de
reembolso com despesas em curso de nível superior, devidamente registrados na conta
de despesas 2.1.2.4.7.03 AUXILIO A SERVIDORES foram caracterizados como fatos
geradores previdenciários, e assim sendo, deveriam constar das respectivas GFIP.
25. Cabe ressaltar que na dita conta contábil são registrados os valores reembolsados a
segurados empregados referentes a diversos tipos de cursos. Durante a auditoria foram
separados exclusivamente os valores referentes a cursos de educação superior.
26. A planilha abaixo traz a relação por competência e estabelecimento dos segurados
que tiveram valores dos reembolsos pagos ou creditados pela autuada, com os
respectivos cursos e instituições frequentados.
Estab. Comp Beneficiado
NIT
Curso
Superior
instituição
Reembolso
omitido
Por conseguinte, a situação em tela atrai a incidência de súmula de jurisprudência
vinculante, como podemos constatar:
Súmula CARF no 149
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós-
graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no 12.513,
de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para exigir a
contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de ensino superior.
Acórdãos Precedentes:
9202-007.436, 9202-006.578, 9202-005.972, 2402-006.286, 2402-004.167, 2301-
004.391 e 2301-004.005
Fl. 1717
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.903 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000767/2008-22

Logo, impõe-se o cancelamento do levantamento SUP - AUXÍLIO EDUCAÇÃO
CURSO SUPERIOR.
Diárias. A recorrente sustenta que o levantamento DIA - DIÁRIAS MAIOR QUE
50% envolve despesas de viagem e não diárias de viagem, eis que sujeitas à prestação de contas,
conforme documentos de e-fls. 390/623, 907/1132 e 1420/1650.
Os documentos em questão constituem-se em relatórios preenchidos por
empregado para a prestação de contas com diárias de viagem e despesas de viagem, mas estão
desacompanhados das notas fiscais e recibos para uma devida comprovação das despesas de
viagem e não há reembolso sem prova de anterior desembolso.
Logo, as provas carreadas com a impugnação não têm o condão de afastar a
natureza jurídica de diárias de viagem dos valores apurados pela fiscalização, tendo a folha de
pagamento (fonte documental do lançamento) inclusive empregado o termo “diária” e não
“despesa” de viagem para a rubrica 1520 “DIÁRIAS > 50%” (e-fls. 74).
Diante desse conjunto probatório, não há como se afastar a incidência do disposto
no § 8° do art. 28 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação vigente ao tempo dos fatos geradores
(CTN, art. 144, caput).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para excluir do lançamento o levantamento SUP.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 1718
DF CARF MF
Original